Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALUGUEL. PROVA. ÔNUS DO AUTOR.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Em ação de cobrança de aluguel, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o disposto no art. 373, I do CPC/2015.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.